Tribunal: TJDFT
Processo: 0754768-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0754768-23.2024.8.07.0000 Impetrante : MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO Paciente : MÁRCIO BARROS DO NASCIMENTO Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O O paciente MÁRCIO BARROS DO NASCIMENTO foi preso, em flagrante, em 20/10/2024, pela prática – em tese – do crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva. Narra a denúncia: No dia 20/10/2024, por volta de meia-noite, na AC 2, Lote 10, Edifício Riacho Doce, Riacho Fundo/DF, o denunciado, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (um) recipiente plástico contendo 1.450 ml de diclorometano; e 01 (uma) porção de skunk, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 23,12 g (vinte e três gramas e doze centigramas) – Laudo de Exame Preliminar no 73.753/2024 (ID 215086583). Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado, de forma livre e consciente, mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver calibre 32, com 06 (seis) munições intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia dos fatos, policiais militares receberam a notícia da prática de tráfico de drogas em um prédio no Riacho Fundo I/DF, de modo que se dirigiram ao endereço já mencionado. Lá chegando, avistaram três homens em via pública, os quais entraram correndo no prédio ao perceberem a presença policial. Durante a fuga, um deles dispensou uma porção de skunk no chão. Dois dos homens, RAFAEL OLIVEIRA COSTA e PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ALENCAR, foram alcançados na escadaria do edifício, no segundo andar. Na bolsa de RAFAEL, foi encontrado um revólver calibre 32, com seis munições intactas. Os policiais foram até o apartamento no 305 do mesmo prédio, onde o terceiro indivíduo havia entrado, e lá encontraram o ora denunciado, que estava dispensando uma pedra de cor branca no banheiro. Indagado, o denunciado afirmou que havia dispensado cocaína e skunk. Em buscas pelo imóvel, no qual não havia mobília, os policiais apreenderam um galão de lança-perfume, bem como diversas garrafas prontas para serem abastecidas. Ainda, houve a apreensão da quantia de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais), de forma fracionada, com o denunciado. Já na Delegacia, RAFAEL OLIVEIRA COSTA e PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ALENCAR informaram que estavam no local para comprar lança-perfume, tendo RAFAEL afirmado que MARCIO havia colocado a arma de fogo na sua bolsa. Do mesmo modo, o denunciado admitiu que colocou o revólver na bolsa de um dos homens que foram ao seu apartamento para comprar lança-perfume. Assim agindo, o denunciado MARCIO BARROS DO NASCIMENTO incorreu nos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 12 da MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 10a Promotoria de Justiça de Entorpecentes do Distrito Federal Lei no 10.826/03, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada a ação penal. No habeas corpus em exame, com pedido de liminar, alega a impetrante “iminente” excesso de prazo na formação da culpa do paciente, uma vez que há na origem diligências pendentes de realização (juntada de laudos e de alegações finais). Além disso, relata que os prazos processuais estão suspensos em virtude do recesso forense, o que torna ainda a custódia do paciente desproporcional. Por outro lado, assevera a impetrante que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente, haja vista, inclusive, a ausência de violência nos crimes que lhe são imputados, ter este residência fixa, conduta social escorreita e ocupação lícita, não ter resistido à prisão. Pede a concessão da liminar com a imediata soltura do paciente. Pois bem. Na espécie, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva do paciente (periculum libertatis). Como visto, MÁRCIO foi flagrado, por guarnição policial, portando importante quantidade de drogas (1.450ml de diclorometano e 23,12 gramas de skunk), além de arma de fogo e munições. Não bastasse, é reincidente específico. Lado outro, não diviso excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Na realidade, ao compulsar o feito de origem, observa-se que o MPDFT já juntou alegações finais (ID: 221585100). E o laudo de perícia criminal (exame físico-químico) consta do ID: 221404552. No tocante ao laudo de quebra de sigilo telemático, há esclarecimentos prestados pela Assessoria de Assuntos Corporativos da Corregedoria deste Tribunal (ID: 221404553). Ao fim, no ponto, a decisão de ID: 221612217, datada de 19/12/2024, declarou encerrada a instrução e ressaltou que a prisão cautelar do paciente soma cerca de 60 (sessenta) dias, o que afasta a alegação de excesso de prazo. Decidiu este TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011. CORREGEDORIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM DENEGADA. I – O excesso de prazo para a instrução criminal deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza, a complexidade da causa e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a uma análise aritmética de sua duração. II - Os prazos previstos na Instrução no 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no III - Seminário da Justiça Criminal, possuem caráter recomendatório, não sendo peremptórios nem rígidos, admitindo-se flexibilização conforme as particularidades do caso concreto, em respeito ao princípio da razoabilidade e ao devido processo legal, especialmente em processos de maior complexidade. IV - O Enunciado Sumular no 52 do col. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. V - Ordem denegada. (Acórdão 1956187, 0744638-71.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, ambos do ECA, por várias vezes, nos moldes do art. 69 do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e setenta e oito) dias, estando o acusado preso, na primeira fase do procedimento ordinário. 4. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto. 5. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie. 6. Encerrada a instrução criminal, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690992, 07107634720238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1718662, 07219678820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1952949, 0748806-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Os predicados subjetivos do paciente não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial